Tribunal: TJDFT
Processo: 0710613-11.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ALIMENTOS. § 5o DO ARTIGO 1.583 DO CÓDIGO CIVIL. SUPERVISÃO GENÉRICA DOS INTERESSES DO MENOR. ESQUADRINHAMENTO PORMENORIZADO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Em que pese o parágrafo § 5o do artigo 1.583 do Código Civil conter comando genérico destinado a assegurar ao genitor não guardião a supervisão de condutas do/a guardião/guardiã, no propósito de colaborar para a preservação dos superiores interesses do filho comum que não se encontra sob seus cuidados diretos, é certo que tal dispositivo de lei não confere a tal genitor poder para esquadrinhar de maneira matemática e pormenorizada a aplicação realizada pelo/a guardião/guardiã das verbas alimentares destinadas ao filho, valendo-se de pedido de prestação de contas judicialmente.
2 - Sendo indubitável a conclusão de que o/a guardião/guardiã não poderá ser condenado/a a restituir valores em razão da irrepetibilidade das verbas alimentares, expõe-se ser, de fato, inservível a ação proposta (Exigir Contas), afigurando-se o acerto do indeferimento da inicial e extinção do processo, por ausência de interesse processual, com fulcro nos artigos 330, inciso III, e 485, incisos I e VI, do CPC.
3 - Tratando-se de prestação de contas de alimentos, não se está a lidar com questão meramente contábil, mercantil ou com a fiscalização da gestão de coisa alheia, mas sim da aplicação de recursos destinados à criação de condições favoráveis e adequadas para o crescimento e desenvolvimento de um ser humano em formação (incapaz), as quais devem ser analisadas de forma integral, no propósito de atender ao princípio do melhor interesse e da proteção integral da criança ou do adolescente, averiguando-se quem detém as melhores condições para criar e educar o menor e proporcionar-lhe a dignidade esperada, e não em repetidas e infindáveis demandas de prestações de contas.
4 – Caso detenha o cônjuge não guardião elementos relevantes acerca da má administração de recursos alimentares destinados ao filho comum pelo/a guardião/guardiã, poderá valer-se da pertinente ação de inversão de guarda, que se motivará, desde logo, na afirmada malversação de verba com conteúdo alimentar.
Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada.